Tribunal: TJDFT
Processo: 0743895-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão da 4a Turma Cível que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob os fundamentos de inexistência de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. O embargante alega omissões e contradições quanto à análise da prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, à aplicação da tese do Tema 864 do STF, ao anatocismo decorrente da aplicação da Taxa SELIC e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto: (i) à caracterização de prejudicialidade externa pela existência de ação rescisória pendente; (ii) à alegada inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF; (iii) à suposta ocorrência de anatocismo pela incidência da Taxa SELIC; e (iv) à análise da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reconhece a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os temas apontados como não enfrentados foram expressamente analisados no julgado, com indicação dos fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes.
4. A análise da prejudicialidade externa foi realizada com base no art. 969 do CPC, tendo o acórdão destacado que a simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, inexistindo decisão concessiva de tutela provisória na ação rescisória mencionada.
5. A tese de inexigibilidade da obrigação foi examinada sob a ótica da distinção entre revisão geral anual (Tema 864 do STF) e reajuste decorrente de lei específica, não havendo violação à coisa julgada ou à Lei de Responsabilidade Fiscal no caso concreto.
6. Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão embargado afastou o anatocismo, ressaltando que sua incidência, nos termos da EC 113/2021, é simples e substitui cumulativamente correção monetária e juros de mora, a partir de 09.12.2021.
7. A validade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi enfrentada, com fundamento de que a norma está em consonância com a EC 113/2021 e limita-se a regulamentar a operacionalização das requisições judiciais, inexistindo incompatibilidade com a Constituição.
8. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma clara e fundamentada os motivos de seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969; 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto no 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023.

(m)